Tribunal: TJDFT
Processo: 0711864-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. MOTOCICLETA. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. PENHORA. EXCEÇÃO. OBJETOS QUE ULTRAPASSAM AS NECESSIDADES COMUNS CORRESPONDENTES AO HOMEM MÉDIO.
1. As pessoas jurídicas não se confundem com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores, sendo sua autonomia patrimonial instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.
2. Conforme disposto no artigo 833, II, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os móveis, pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
3. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não é absoluta.
4. O motor da piscina, da sauna, a torneira tipo bambu e a banheira de hidromassagem para oito pessoas possuem durabilidade limitada e podem ser substituídos futuramente pelo devedor caso pretenda adereçar, modernizar ou valorizar sua residência. São bens supérfluos e suntuosos, cuja existência não se mostra indispensável à utilização regular da propriedade. A impenhorabilidade visa restringir a busca desenfreada e sem limites para satisfação do direito do credor, preservando a mínima dignidade do executado. Como se pode notar, os bens indicados pelo recorrente possuem alto valor e não correspondem a um médio padrão de vida, sendo inviável, portanto, excluí-los da penhora.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno julgado prejudicado.